Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-97.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000911-97.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IZAILDE BRUNO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, aposentada beneficiária do INSS, declarando a inexistência da dívida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) a existência de relação contratual válida entre as partes; (iii) a possibilidade de devolução dos valores em forma simples; e (iv) a caracterização e a quantificação do dano moral.

III. Razões de decidir

A ausência de instrução probatória não configurou cerceamento de defesa, por tratar-se de matéria que pode ser dirimida com base em prova documental, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a existência e validade do contrato impugnado.

Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A parte autora negou a contratação, depositou judicialmente os valores creditados, e a instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito interno, é devida a devolução em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Configurado o abalo moral, justificado pelo desconto indevido em verba de natureza alimentar, impõe-se a manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“
1. A ausência de realização de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado não contratado e não comprovado, inclusive com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/12/2021 (Tema 1061);

STJ, AgInt no REsp 1.799.129/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 11/12/2019;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1008332-85.2021.8.26.0071, Rel. Des. Leonardo Labriola Ferreira Menino, j. 21/01/2022;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000367-88.2017.8.05.0158, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 04/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.